Tribunal: STF
Processo: Rcl 69484
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Formiga/MG, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 56 do STF nos autos n. 5001524-04.2024.8.13.0604. 



    Narra a petição inicial que o reclamante foi condenado à pena de 5 meses e 28 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal. 



    A defesa sustenta, em síntese, que o reclamante está sendo mantido em estabelecimento prisional inapropriado ao seu regime de cumprimento de pena. 



    Pleiteia seja concedida prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ou seja adotada outra medida de acordo com os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    O Juízo reclamado informou que “os autos objeto da demanda (4400055-86.2024.8.13.0372) está em tramitação na Comarca de Lagoa da Prata/MG”. 



    A d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, considerando que o reclamante se encontra cumprindo pena no regime aberto, e não em regime mais gravoso do que o fixado na sentença.



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao reclamante.



    Inicialmente, é importante registrar que a ação reclamatória somente se revela cabível nas hipóteses de descumprimento ordem desta Corte, enunciado vinculante ou decisão em sede de controle abstrato de constitucionalidade e de repercussão geral.



    In casu, alega-se violação ao enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in litteris:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por seu turno, o RE 641.320 determinou que: “c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto ”.



    In casu, conforme bem demonstrou o Parquet Federal, “[d]e acordo com o documento de fls. 75 (Atestado de Pena) o reclamante encontra-se atualmente no regime aberto, não havendo que se falar em cumprimento de pena no regime mais severo que o fixado na sentença condenatória”.



    Destarte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação, por terem sido observados os termos da SV 56.



    Ex positis  JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente